Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-47.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707361-47.2017.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO FERNANDO PEREIRA WINK, CINTIA JANINE PEREIRA WINK, CHARLES EDUARDO PEREIRA WINK, GIANE DANIELA PEREIRA WINK RECORRIDO: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CTB (ART. 28, 34 E 37). DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade dos requeridos, uma vez que, como não houve a abertura do inventário para formalizar a transferência dos bens deixados, os réus atraíram para a si o ônus de responder pelas obrigações do falecido, observados os limites dos bens transmitidos (artigo 1.784 do Código Civil). Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Esse prevê que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 3. Ao contrário do que alegam os apelantes, o conjunto probatório é firme e coeso para se concluir pela sua conduta culposa do genitor dos requeridos gerador do acidente automobilístico. 5. Em relação aos danos emergentes e aos lucros cessantes, os valores fixados na origem, respectivamente, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais), mostram-se razoáveis e proporcionais, bem como não se mostram exorbitantes a ponto de proporcionarem o enriquecimento sem causa, em razão do acidente e da necessidade de conserto do veículo do autor. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes, sem a indicação de artigo de lei violado, defendem ser indevida a condenação, mantida pelo acórdão impugnado, ao pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes supostamente experimentados pela parte recorrida. Sustentam que o laudo pericial de acidente de trânsito, produzido pela autoridade policial, está eivado de incongruências, devendo ser desconsiderado. Expõem a necessidade de realização de nova prova pericial. Concluem que a culpa pelo sinistro foi exclusiva do motorista do recorrido. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRO para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da indevida condenação da parte insurgente ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo recorrido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Outrossim, tem-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005